Tribunal: TJMMG
Processo: 2000066-07.2023.9.13.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000066-07.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 08/10/2024 Publicação: 16/10/2024 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FALTA DE ANOTAÇÃO DO CID DA DOENÇA NO ATESTADO DE COMPARECIMENTO – FUNDAMENTO NÃO ADUZIDO NA DECISÃO EMBARGADA – CONTRADIÇÃO INTERNA – INEXISTÊNCIA – OMISSÃO RELACIONADA À MOTIVAÇÃO DO ATO SANCIONADOR – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – REJEIÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante João Paulo de Lima Araújo e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração. RELATÓRIO Cuida-se de embargos de declaração opostos por João Paulo de Lima Araújo contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto e manteve intacta a sentença de primeiro grau de jurisdição que julgou improcedente a ação declaratória de nulidade de processo administrativo ajuizada em face do Estado de Minas Gerais. Em suas razões (Evento 16), o embargante alega que o acórdão embargado (Evento 12) padece de contradição e omissão. A contradição, segundo o embargante, consiste na inexistência de obrigação legal de anotação do Classificação Internacional de Doenças (CID) da doença no atestado de comparecimento por ele apresentado, conforme entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, segundo o qual tal exigência violaria a intimidade, vida privada, honra e imagem do trabalhador. Requer, assim, que este juízo se manifeste acerca da contradição entre o entendimento do acórdão embargado, que justifica a punição por ausência de CID no relatório médico, e a violação da intimidade e privacidade. A omissão do acórdão embargado, por sua vez, está configurada, de acordo com o embargante, em relação à falta de motivação do ato de sanção, que teria sido aplicada com base na ausência de informação prévia sobre o atraso do militar, ora embargante. Ao final, requer sejam sanadas a contradição e omissão apontadas, com objetivo de alterar a conclusão do julgamento e prequestionar as matérias suscitadas. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade. Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento. Alega o embargante que a decisão embargada conteria contradição consubstanciada na inexistência de obrigação legal de anotação do CID da doença no atestado de comparecimento por ele apresentado, conforme entendimento do Tribunal Superior do Trabalho. Razão não lhe assiste. Isso porque, ao contrário do que afirma o embargante, a decisão embargada não utilizou como fundamento a falta de anotação do CID da doença no atestado de comparecimento apresentado pelo apelante, ora embargante. A decisão objurgada pontuou que a apresentação da mera declaração de comparecimento ao hospital não tem, por si só, o condão de caracterizar a alegada causa de justificação prevista no art. 19, inc. I, da Lei estadual n. 14.310/02, o que afasta o acolhimento de sua pretensão. Além disso, não há que se falar em contradição do acórdão embargado em face de suposta violação da intimidade e privacidade, conforme entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, como alega o embargante. Como se sabe, as decisões proferidas no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho não possuem caráter vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário. E a contradição que admite embargos de declaração é a que se apresenta entre os argumentos internos da decisão impugnada. Não cabe embargos de declaração para resolver a contradição entre decisões proferidas por órgãos jurisdicionais diversos. Não há que se falar, pois, em contradição do acórdão embargado. O mesmo pode-se dizer em relação à alegada omissão que, segundo o embargante, estaria relacionada à motivação do ato sancionador. O acórdão embargado deixou consignado que as razões apontadas como fundamento para adoção do ato administrativo sancionador se encontram em perfeita consonância com a realidade fática apresentada nos autos do Processo de Comunicação Disciplinar n. 109.078/2019 - 52º BPM. A conduta do apelante, ora embargante, se amolda perfeitamente à transgressão disciplinar tipificada no art. 15, inc. I, do CEDM (chegar injustificadamente atrasado para qualquer ato de serviço de que deva participar), não tendo sido por ele comprovada a ocorrência de qualquer causa de justificação. Da mesma forma, cabe observar que os embargos de declaração viabilizam declaração sobre possíveis omissões no texto da decisão judicial impugnada. No caso, não há qualquer omissão na decisão judicial, e a presente impugnação pretende reexaminar o mérito da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 decisão administrativa que aplicou sanção disciplinar. Certamente, o presente recurso não se presta a tal objetivo. Não há, portanto, nada a aclarar. Note-se que o embargante busca rediscutir o mérito por não concordar com o desprovimento do recurso de apelação, uma vez que almejava ver reconhecida a tese de defesa. Constata-se que as questões suscitadas pelo embargante traduzem seu inconformismo com o teor da decisão objurgada. Pretende o recorrente rediscutir matéria já apreciada e decidida por este colegiado, o que não se admite em sede de embargos declaratórios. Por tais razões, rejeito os embargos de declaração. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do eminente desembargador relator, para rejeitar os presentes embargos de declaração. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, rejeitar os embargos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 8 de outubro de 2024. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator